Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022024-64.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (AGRAVADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (AGRAVANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022024-64.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL. TEMA 09 (IRDR). TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental (Auto de Infração no 116529), bem como a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, à luz do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas no Tema 09 (IRDR); (ii) saber se houve nulidade do processo administrativo em razão de cerceamento de defesa decorrente de irregularidade na notificação da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição punitiva administrativa, conforme Tese I do Tema 09 (IRDR), corresponde ao prazo de cinco anos para a prolação da decisão final, contado da prática do ato ou de marco interruptivo legalmente previsto, não se limitando à lavratura do auto de infração.

4. No caso, entre a cientificação do autuado (19.5.2008) e a decisão administrativa final (22.8.2016), transcorreu prazo superior a cinco anos, sem ocorrência de causas interruptivas idôneas, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

5. Atos meramente ordinatórios ou burocráticos não possuem aptidão para interromper a prescrição punitiva, restringindo-se tal efeito às hipóteses taxativamente previstas no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.
6. A aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos não finalizados até sua vigência encontra respaldo na Tese III do Tema 09, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
7. Verifica-se nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, uma vez que a notificação da decisão final não foi direcionada ao patrono regularmente constituído, em afronta aos arts. 38, IV, da Lei Estadual no 7.692/2002 e 4o, § 5o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
8. A ausência de informação quanto ao prazo recursal e a inobservância da intimação do representante legal comprometem o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental deve observar o prazo de cinco anos para a decisão final, contado do marco inicial ou interruptivo legalmente previsto, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído e a deficiência na comunicação da decisão administrativa configuram cerceamento de defesa, ensejando nulidade do processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, LV e LXXVIII, e 37, caput; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 38, IV, e 39.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR Tema 09, processo no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022024-64.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Apelação da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição punitiva da Administração Pública Estadual registrada no Auto de Infração n. 116529, de 08.01.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 197035/2008, consoante id. 340675380.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 341273397, o Agravante defende, em suma, a inocorrência da prescrição punitiva
.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, no id. 343868367.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022024-64.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Apelação da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O Apelante sustenta que não houve prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se ao prazo para a Administração
iniciar
a apuração da infração, e não ao prazo total do processo administrativo. Aduz que o Auto de Infração foi lavrado em 8-1-2008, dentro do prazo de 5 anos contado da data da infração (2007).

Contudo, tal interpretação não merece prosperar.

A questão ora debatida foi objeto de julgamento sob a sistemática dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IRDR), que fixou teses vinculantes no
Tema 09
(processo paradigma no 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22-7-2024).

A
Tese I
do referido precedente estabelece, de forma cristalina:

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos
para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final)
e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

A interpretação sistemática dos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 demonstra que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com mero prazo decadencial para lavratura do auto de infração. Trata-se, sim, do
prazo máximo
que a Administração Pública dispõe para concluir o processo administrativo sancionador, desde o marco interruptivo até a decisão administrativa final.

A lavratura do auto de infração e a cientificação do autuado constituem marcos
interruptivos
da contagem prescricional (art. 20, I, do Decreto Estadual no 1.986/2013), e não o termo final do prazo.

No caso concreto, a cronologia processual revela:

i.
8-1-2008
: lavratura do Auto de Infração no 116529

ii.
19-5-2008
: cientificação do autuado (marco interruptivo - art. 20, I)

iii.
22-8-2016
: Decisão Administrativa no 1601/SUNOR/SEMA/2016 (homologação da multa)

Entre o marco interruptivo (19-5-2008) e a decisão administrativa final (22-8-2016) transcorreram
8 (oito) anos e 3 (três) meses
, prazo manifestamente superior ao lustro quinquenal estabelecido pelo art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Não há, nos autos do processo administrativo, qualquer outro marco interruptivo relevante entre essas datas que pudesse obstar o reconhecimento da prescrição. Os atos praticados pela Administração (juntadas de documentos, despachos, certidões) não configuram marcos interruptivos da prescrição punitiva, mas apenas da prescrição intercorrente, conforme expressamente delimitado pela
Tese II.1
do Tema 09.

A aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 ao presente caso é inconteste, uma vez que a decisão administrativa foi proferida em 22-8-2016, durante a vigência do referido diploma normativo (vigente de 1-11-2013 a 18-7-2022), consoante estabelecido na
Tese III
do Tema 09.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1-11-2013 (
Tese III.1
do Tema 09), em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

A tese do Apelante de que a prescrição punitiva seria apenas o prazo para
iniciar
a apuração não encontra amparo na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada desta Corte. Tal interpretação levaria ao absurdo de permitir que processos administrativos sancionadores se arrastassem indefinidamente, violando os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, a Tese I do Tema 09 estabelece, de forma vinculante para todas as câmaras e juízos deste Tribunal, que a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, sendo o termo inicial contado a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

A tese vinculante é inequívoca ao fixar o termo final do prazo prescricional na decisão final do processo administrativo — e não na lavratura do auto de infração. A interpretação defendida pelo Estado, de que o prazo se esgota com a mera lavratura do auto, esvaziaria por completo o instituto da prescrição punitiva: o auto de infração, por definição, é o ato que inicia a apuração. Se lavrado dentro do prazo de cinco anos, o processo administrativo poderia se arrastar indefinidamente sem qualquer consequência prescricional, o que contrariaria os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência administrativa, consagrados nos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.

A Tese I.1 do Tema 09 esclarece que as causas interruptivas previstas no artigo 20, incisos I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013 aplicam-se à prescrição punitiva. A Tese II.1, por sua vez, delimita que a prescrição intercorrente — de três anos — somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem instrução ou impulso processual efetivo, conforme estritamente previsto no artigo 19, § 2o, e no artigo 20, inciso II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Essa distinção é crucial para o caso concreto. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a Tese II.1 ao reconhecer que atos meramente burocráticos — juntadas de documentos, certidões, despachos de encaminhamento — não constituem marcos interruptivos da prescrição punitiva, mas apenas da prescrição intercorrente.

Aplicando-se a cronologia do caso concreto à tese vinculante: o Auto de Infração no 116529 foi lavrado em 8-1-2008; o autuado foi cientificado em 19-5-2008, configurando marco interruptivo nos termos do artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual no 1.986/2013; a partir dessa data, a Administração dispunha de cinco anos para proferir a decisão administrativa final. A Decisão Administrativa no 1601/SUNOR/SEMA/2016 foi proferida em 22-8-2016 — ou seja, oito anos e três meses após o marco interruptivo. Não há, no intervalo entre 19-5-2008 e 22-8-2016, qualquer outro marco interruptivo da prescrição punitiva que pudesse reiniciar o curso do prazo quinquenal. A decisão condenatória recorrível, prevista no artigo 20, inciso III, do mesmo decreto, só ocorreu ao final do processo — e não tem o efeito de sanar a prescrição já consumada no curso de sua tramitação.

A aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 ao presente caso é incontestável. A Tese III do Tema 09 determina a aplicação do decreto durante sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022. A Tese III.1 estabelece que o Decreto Estadual no 1.986/2013 se aplica aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, mas não finalizados até 1-11-2013. No caso concreto, o processo administrativo não havia sido finalizado até 1-11-2013, e a decisão administrativa foi proferida em 22-8-2016, durante a vigência do decreto, circunstâncias que tornam inequívoca sua incidência.

O argumento do Estado de que os atos de instrução e impulso processual praticados no curso do processo administrativo — expressamente listados pela própria sentença recorrida — seriam suficientes para interromper a prescrição punitiva não encontra amparo na tese vinculante do Tema 09. Conforme a Tese II.1, apenas atos que importem impulso processual efetivo ou instrução são aptos a interromper a prescrição intercorrente — não a punitiva, que segue regime próprio, com seus marcos interruptivos fixados taxativamente nos incisos I e III do artigo 20. A própria sentença de origem, aliás, reconheceu expressamente que esses atos eram suficientes para afastar a prescrição intercorrente — mas isso não é o que está em discussão. O que se reconhece é a prescrição punitiva, por não ter havido decisão final dentro do prazo de cinco anos contado do último marco interruptivo.

Além disso, ainda que se afastasse a incidência da prescrição — o que se admite apenas em caráter argumentativo —, subsistiria fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença: a nulidade do Processo Administrativo no 197035/2008 por cerceamento de defesa na notificação da decisão administrativa.

O Estado sustenta que, não houve cerceamento de defesa porque o autuado foi regularmente notificado em 19-5-2008, não apresentou defesa e foi declarado revel nos termos do artigo 121, § 5o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, e porque não consta do processo administrativo procuração outorgando poderes ao Dr. Gilberto Lopes Teodoro.

Ocorre que, a análise dos autos do processo administrativo revela circunstâncias que tornam inafastável a nulidade reconhecida. Consta dos autos petição nas folhas 37 a 39 do processo administrativo contendo substabelecimento de poderes ao Dr. Gilberto Lopes Teodoro (OAB/SP 139.970), com expressa menção de que todos os poderes conferidos anteriormente nos autos estavam revogados e de que as futuras intimações deveriam ser feitas em nome do novo patrono. Essa petição foi regularmente juntada aos autos. A alegação do Estado de que não consta procuração do autuado não se sustenta diante da existência documentada desse substabelecimento.

A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, é expressa em seu artigo 38, inciso IV, ao determinar que, quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário. O mesmo comando é reproduzido no artigo 4o, § 5o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. A existência de representante legal devidamente constituído nos autos — com expressa solicitação de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome — impunha à Administração o dever de notificar o advogado, e não o autuado diretamente.

Ocorre que, a Decisão Administrativa no 1601/SUNOR/SEMA/2016 foi notificada diretamente ao autuado, e não ao seu representante legal constituído nos autos. A notificação apresenta vício adicional e agravante: não informou o autuado sobre o prazo de vinte dias para interposição de recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente — CONSEMA —, limitando-se a exigir o pagamento do débito sob pena de inscrição em dívida ativa. O artigo 36 do Decreto Estadual no 1.986/2013 expressamente assegura ao autuado o direito de recurso ao CONSEMA no prazo de vinte dias contado da intimação da decisão. Omitir essa informação em notificação que sequer foi dirigida ao representante legal equivale a negar ao administrado o exercício pleno do direito de defesa.

O argumento do Estado de que o autuado havia sido declarado revel — e que, por força do artigo 121, § 5o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, os prazos correriam independentemente de intimação — não elide a nulidade. O próprio dispositivo invocado pelo Estado contém ressalva expressa: os prazos correm independentemente de intimação "salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação." A juntada do substabelecimento, com expressa indicação do novo patrono e solicitação de que futuras intimações fossem dirigidas a ele, configura exatamente essa habilitação posterior prevista no dispositivo. A partir da juntada desse substabelecimento, a Administração estava obrigada a intimar o representante legal constituído, não o autuado diretamente.

Não se trata de mera irregularidade formal passível de convalidação. A notificação deficiente violou frontalmente os artigos 29, 38, inciso IV, 39, §§ 1o e 2o, e 41 da Lei Estadual no 7.692/2002, bem como os artigos 36 e 43 do Decreto Estadual no 1.986/2013. O cerceamento de defesa, nessas circunstâncias, configura vício de forma que macula de nulidade insanável todo o processo administrativo, nos termos do artigo 2o, parágrafo único, alínea "b", da Lei no 4.717/1965, aplicável por analogia.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aplicam-se integralmente aos processos administrativos. A jurisprudência é assente no sentido de que não basta a mera oportunidade formal de defesa — é imprescindível que a parte seja efetivamente cientificada dos atos processuais que lhe impõem ônus, sanções ou restrições de direitos. Quando a notificação deixa de ser dirigida ao representante legal devidamente constituído, e ainda omite a informação sobre o prazo recursal, inviabiliza o exercício concreto da ampla defesa, independentemente de demonstração de prejuízo específico, pois a ofensa direta a garantias constitucionais fundamentais dispensa essa demonstração.

Portanto, entendo que, a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026